Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. USO DE SINAIS PÚBLICOS DE TABELIÃO FALSIFICADOS. AÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOLÓGICO. INDEFERIMENTO. PROVA INÚTIL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado pelo denunciado por crime de uso de sinal público de tabelião falsificado (art. 296, II, última parte, c/c §1o, I, CP), contra decisão de indeferimento da realização de exame grafológico.
2. O direito de produzir provas, como corolário do princípio da ampla defesa, consiste em direito fundamental, assegurado no art. 5o, LV, da CRFB/88. Entretanto, a Constituição da República também contempla proteção à celeridade na tramitação do processo, ao estabelecer, no art. 5o, LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, o que, indiscutivelmente, deve ser observado no âmbito do processo penal.
3. Sendo o Impetrante denunciado pelo crime de uso de sinais públicos de tabelião falsificados, não se afigura útil para o esclarecimento da verdade a realização do exame grafológico com finalidade de demonstrar a autenticidade da assinatura de uma das partes do contrato no qual houve o uso de sinais públicos supostamente falsos.
4. Ordem denegada.